Tribunal: TJDFT
Processo: 0728605-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0728605-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANESKA SARMENTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: LUANA REGINA BALBO WERNIK D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a inclusão da sociedade unipessoal de advocacia agravante no polo passivo. Em suas razões, sustenta, em síntese, a sua ilegitimidade passiva. Alega que jamais integrou a relação processual, não havendo título executivo judicial em seu desfavor. Afirma que não foi instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica, de modo que não cabe o direcionamento da execução contra a sociedade de advocacia. Aduz que a sociedade unipessoal de advogado possui autonomia patrimonial, não se confundindo com a do seu titular. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ao recurso a fim de excluir a agravante do polo passivo da execução. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo regular (ID 73977573). É o breve relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em fase de liquidação e cumprimento de sentença, na forma do art. 1.015, Parágrafo único, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a decisão que determinou a inclusão da sociedade unipessoal de advogado no polo passivo do cumprimento de sentença. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Nos termos dos artigos 789 e 798, inciso II, alínea 'c', do Código de Processo Civil, o devedor responde pelo cumprimento de suas obrigações com todos os bens que compõem o seu patrimônio, incumbindo ao credor a indicação daqueles passíveis de penhora. Todavia, a execução foi movida exclusivamente em face pessoa natural da executada, sendo que a sociedade agravante não integra a relação jurídica processual. O art. 15, §1o, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB) dispõe que a sociedade unipessoal de advocacia adquire jurídica própria com o registro dos seus atos constitutivos no Conselho Secional da OAB: “Art. 15. Os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia, na forma disciplinada nesta Lei e no regulamento geral. (Redação dada pela Lei no 13.247, de 2016) § 1o A sociedade de advogados e a sociedade unipessoal de advocacia adquirem personalidade jurídica com o registro aprovado dos seus atos constitutivos no Conselho Seccional da OAB em cuja base territorial tiver sede. (Redação dada pela Lei no 13.247, de 2016)” A autonomia patrimonial da pessoa jurídica estabelece a independência entre o patrimônio da entidade e o de seus sócios ou administradores, garantindo que as obrigações por ela assumidas recaiam sobre seu próprio acervo de bens. Tal autonomia é elemento essencial para a segurança jurídica nas relações negociais, incentivando o empreendedorismo e a livre iniciativa, pilares da ordem econômica constitucional. Assim, em se tratando de sujeitos distintos, eventual direcionamento da execução à sociedade unipessoal de advocacia, requer a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 133 do CPC. Nesse sentido, é a jurisprudência do eg. Tribunal: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO DE SOCIEDADE DE ADVOCACIA. IMPOSSIBILIDADE. EXECUTADO PESSOA NATURAL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE. PENHORA DESCONSTITUÍDA. 1. Inexiste cerceamento de defesa se foi devidamente oportunizada ao agravante a apresentação de impugnação à penhora, sendo certo que a parte se limitou a especulações genéricas sobre erros de cálculo, sem a indicação específica de qual seria o erro adotado na planilha de atualização da dívida pelo credor ou de qual seria o valor correto devido. 2. A sociedade unipessoal de advogado possui personalidade jurídica própria, adquirida por meio do registro aprovado dos seus atos constitutivos no Conselho Seccional da Ordem de Advogados do Brasil, nos termos do art. 15, § 1o, da Lei no 8.906/1994 e, alheia à presente execução em face da pessoa natural do seu único sócio, não pode sofrer penhora de créditos de sua titularidade, sem a devida instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica (art. 133, § 2o, do Código de Processo Civil). 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 2003468, 0704383-37.2025.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 10/06/2025.) Nesse cenário, a sociedade unipessoal não pode integrar o polo passivo do cumprimento de sentença sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ante o exposto, DEFIRO a concessão do efeito suspensivo para determinar a exclusão da sociedade unipessoal de advocacia do polo passivo do cumprimento de sentença. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 23 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (g)